Tribunal: CARF
Processo: 15504.018781/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018781/2008-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.220 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e José Márcio Bittes, que deram-lhe provimento
parcial, para cancelar o crédito correspondente à competência 12/2002 e àquelas que lhes são
anteriores, eis que atingido pela decadência estabelecida pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 29/10/2008 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.196.830-5 para
cobrança de contribuições sociais (segurados) referente ao período de 12/1998 a 12/2006,
inclusive de 13 salário dos anos de 1999 a 2006, no valor de R$ 2.568.387,65, acrescido de Juros
em R$ 2.418.274,45, totalizando R$ 4.986.662,10, fls. 03 e ss.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018781/2008-51
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 235 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0610100.2008.02105-8, iniciado em 15/09/2008,
precisamente às 10:00, fls. 207 e ss e encerrado em 29/10/2008, fls. 229 e ss.
Em apertada síntese, trata-se a exação de lançamento realizado após o afastamento
de decisão judicial que impediu a fiscalização tributária de constituir o crédito, durante a sua
vigência, conforme Processo no 1999.38.00.017818-2, relativo ao tributo previdenciário
entendido pela autoridade administrativa como devido aos servidores não efetivos, a partir da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, verificado em folha de pagamento.
DEFESA
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou defesa, fls. 255 e ss,
representado pelo procurador do estado, argumentando em preliminar lançamento baseado em
meras presunções; provas pouco claras. No mérito alegou vínculo dos servidores temporários ao
regime próprio de previdência do estado e outras matérias de direito, pugnando ao final pelo
desfazimento da autuação e, por conseguinte, o cancelamento do crédito em discussão.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou procedente o lançamento tributário, conforme Acórdão no 02-21.094,
de 10/02/2009, fls. 275 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
SERVIDORES
PÚBLICOS
REGIME
DE
PREVIDÊNCIA
FILIAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA FOLHADE PAGAMENTO INCONSTITUCIONALIDADE.
A partir da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, os servidores públicos não ocupantes
de cargos efetivos estão, compulsória e automaticamente, filiados ao Regime Geral de
Previdência Social.
O direito à proteção previdenciária é assegurado constitucionalmente a todos os
brasileiros, sejam eles servidores públicos, trabalhadores em empresas privadas,
autônomos ou empresários.
Respeitado o princípio constitucional federal, a Lei Orgânica da Seguridade Social
assegurou, no artigo 13, o Regime Geral de Previdência Social àqueles não amparados
por regime próprio de previdência social.
Legítimo o crédito previdenciário constituído a partir das folhas de pagamento do órgão
publico.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas.
O contribuinte foi regularmente notificado em 02/12/2009, conforme fls. 297/303.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, pelo procurador do estado, interpôs Recurso Voluntário em
04/01/2010, fls. 305 e ss.
PRELIMINARES
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

•DECADÊNCIA
Ataca a decisão a quo quanto ao entendimento de que a concessão de segurança
em ação mandamental seria obstáculo à contagem do prazo decadencial:
O argumento não se sustenta, em primeiro lugar, porque como foi reconhecido no v.
acórdão (fls. 140), a decisão judicial foi cassada em 2007.
Cita a Súmula STF no 405, abaixo transcrita:
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.
Prossegue:
Desse modo, cassada a liminar (como reconheceu a ilustre Relatora), os efeitos da
decisão denegatória da segurança retroagiram à data da concessão da liminar, de modo
que já estava esgotado o prazo decadencial, não se podendo admitir a permanência dos
efeitos da decisão liminar para fins de afastamento do prazo decadencial.
Argumenta também a ausência de previsão no Código Tributário Nacional para
suspensão ou interrupção da decadência, ao que cita doutrina e jurisprudência a respeito.
•Ausência de fato gerador
O recorrente aduz ausência de relação tributária que permita à União exigir do
estado da federação o recolhimento de contribuições previdenciárias.
Entende que a legislação correlata não elegeu servidor não efetivo como segurado
obrigatório do regime geral da previdência social, pois o art. 12, I, “g” da Lei no 8.212, de 1991,
de texto estabelecido pela Lei no 8.647, de 1993 foi inconstitucional até a Emenda Constitucional
no 20, de 1998, permanecendo, portanto, inconstitucional também após:
13.Dessa maneira, a norma jurídica (art. 12, I, g, da Lei n° 8.212, de 1991), que
equiparou o servidor público não efetivo ao empregado era inconstitucional, porque, em
1993 (quando editada a norma jurídica), o servidor não efetivo, nos termos da
Constituição Federal, não se vinculava ao regime geral de previdência.
14.Anote-se que a posterior edição da EC n° 20, de 1998, incluindo o servidor não
efetivo no RGPS, não teria o condão de constitucionalizar a norma anteriormente
incompatível com a Constituição Federal.
E conclui o raciocínio:
15.Portanto, se o servidor não efetivo não é segurado obrigatório (sendo
inconstitucional a previsão contida no art. 12, I, g, da Lei n° 8.212, de 1991 (anterior à
EC n° 20, de 1998), indevida a exigência de contribuição social, porque, nos termos do
art. 22, da Lei n° 8.212, de 1991, esse tributo tem por fato gerador o pagamento de
remuneração a segurado, sendo que o servidor comissionado, apesar de a Constituição
Federal, a partir da EC n° 20, de 1998, ter determinado sua vinculação ao regime geral,
não foi efetivamente vinculado a este regime, faltando norma legal que lhe atribua a
condição de segurado obrigatório.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

16.Esse raciocínio se aplica tanto aos servidores comissionados, quanto aos chamados
servidores temporários, sendo ambos servidores não-efetivos. E, depois da EC n° 20, de
l998, nenhuma norma jurídica lhes atribuiu a qualidade de segurado, sendo inválida a
norma anterior (art. 12,1, g, da Lei n° 8.212, de 1991) que havia feito tal atribuição, ante
a mencionada incompatibilidade entre tal norma e a redação original da Constituição
(antes da EC n° 20, de 1998).
(...)
19.Dessa maneira, não se configurou o fato gerador do tributo, por existir, no caso,
pagamento de remuneração a servidor público, conceito jurídico distinto de empregado
e de trabalhador avulso. E a lei tributária (que define o fato gerador) faz menção apenas
àquelas figuras jurídicas, empregado e trabalhador avulso, sendo vedada o emprego da
analogia, nos termos do art. 108, § 1o, do CTN.
PEDIDO
Por fim requer que se conheça e proveja o recurso interposto, com a reforma do
acórdão de primeiro grau e o desfazimento do lançamento tanto pela decadência como também
pela inexistência do fato gerador.
OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS DIVERSAS E SANEAMENTO
Constam dos autos diversas ocorrências processuais, tais como apensação e
desapensação, conforme fls. 331 a 383, sendo objeto de despacho de saneamento em 29/06/2020,
que desmembrou aqueles créditos tributários lançados na inicial em dois, com trâmites e
processamentos administrativos distintos, conforme fls. 378 e 379, da seguinte forma:
6.Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito tributário
originário, transferindo os valores lançados nas competências parceladas - 01/2003 a
13/2006 para o processo 10134.721941/2020-71 Debcad n°. 37.553.085-1 no total de
R$ 167.554,66
7.Permanecem no processo 15504.018781/2008-51 Debcad n° 37.196.830-5 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002, decaído conforme Estado e a
diferença relativa a servidores do regime próprio do período de 01/2003 a 13/2006, no
total de R$ 2.400.832,99 que não foram objeto de parcelamento e retornarão ao
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf para julgamento do recurso
voluntário.(grifo do autor)
8.Após o desmembramento, os AIOPs ficaram assim constituídos:
Debcad
Competências
Valor Lançado
37.196.830-5
12/1998 a 13/2002
1.618.742,41
37.196.830-5
01/2003 a 13/2006 (RPP)
782.090,58
37.196.830-5
Total
2.400.832,99
37.553.085-1
01/2003 a 13/2006
167.554,66
É o relatório!

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

I.
Admissibilidade
Recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisites legais, portanto dele
conheço.
II.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora
Conforme relatado, o Auto de Infração DEBCAD no 37.196.830-5 foi lavrado
visando à constituição de crédito tributário relativo às contribuições sociais, segurados), referente
às competências 12/1998 a 12/2006.
O lançamento foi realizado após o afastamento de decisão judicial que impediu a
fiscalização tributária de constituir o crédito, durante a sua vigência, conforme Processo no
1999.38.00.017818-2, relativo ao tributo previdenciário entendido pela autoridade administrativa
como devido aos servidores não efetivos, a partir da Emenda Constitucional no 20/98, e
verificado em folha de pagamento.
No recurso voluntário, sustenta o recorrente, entre outros argumentos, o decurso
do prazo decadencial quinquenal para o lançamento do crédito.
Quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial, em face de ação
judicial, trazemos à baila a lição de Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 556), nos seguintes
termos:
Demais disso, contrariando as insistentes construções do direito privado, pelas quais
uma das particularidades do instituto da decadência está na circunstância de que o prazo
que lhe antecede não se interrompe, nem se suspende, a postura do item II do art. 173
do Código Tributário Nacional desfaz qualquer convicção nesse sentido. Um
lançamento anulado por vício formal é ato que existiu, tanto assim que foi anulado por
vício de forma. Ora, a decisão final que declare a anulação do ato nada mais faz que
interromper o prazo que já houvera decorrido até aquele momento. Digamos que a
decisão anulatória do ato ocorra três anos depois de iniciada a contagem regular do item
I ou do parágrafo único do art. 173. O tempo decorrido (três anos) será desprezado,
recomeçando novo fluxo, desta vez quinquenal, a partir da decisão final administrativa.
A hipótese interruptiva apresenta-se clara e insofismável, brigando com a natureza do
instituto cujas raízes foram recolhidas nas maturadas elaborações do Direito Privado.
(...)
Seja como for, instalado o vínculo jurídico tributário e sobrevindo o fato decadencial, a
decadência faz desaparecer o direito subjetivo de exigir a prestação tributária e, em
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

contrapartida, também se extingue o débito do sujeito passivo, desintegrando-se o laço
obrigacional.
Em complemento, Sacha Calmon Navarro (2020, p. 942) assim enfatiza:
Em síntese, embora anômalo em relação à teoria geral da decadência, que não admite
interrupções, pois que sua marcha é fatal e peremptória, o sistema do Código adotou
uma hipótese de interrupção da caducidade. Mas há que entendê-la com temperamentos.
Em rigor, já terá ocorrido um lançamento, e, pois, o direito de crédito da Fazenda já
estaria formalizado. Não há mais falar em decadência. Em real verdade, está a se falar é
em anulação de lançamento – por isso que inaproveitável – e sua substituição por outro,
hipótese, por exemplo, de lançamento feito por autoridade incompetente para fazê-lo (o
SERPRO, v.g., e não o funcionário fiscal da Receita Federal).
Veja-se. A liminar deferida em ação judicial ou mandado de segurança tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, contudo não afasta o decurso do prazo
decadencial para o lançamento.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No caso, as contribuições são referentes ao período de 12/1998 a 12/2006 e a
ciência do recorrente ocorreu em 03/11/2008, fls. 263.
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao caso, as
competências 12/1998 a 11/2002 estão extintas em razão do decurso do prazo decadencial.
Já as competências 11/2003 a 12/2006, por qualquer regra aplicável, não são
atingidas pelo decurso do prazo decadencial.
Contudo, para as competências 12/2002 a 10/2003, importa saber se houve algum
recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra aplicável e análise
da decadência.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração, bem como
juntar aos autos o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados (RADA).
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018781/2008-51

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada

Fl. 391
DF CARF MF
Original